Tribunal: TCU
Processo: 040.773/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque de numerário. Análise de proposta de revisão de ofício de acórdão que apreciou o mérito do processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em razão de desfalque de numerário verificado na agência de Tefé/AM. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever, de ofício, o Acórdão 2115/2022-TCU-Plenário , de modo a tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Wylacy Serzedelo da Costa (item 9.3), bem como sua inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública (item 9.5), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução TCU 235/2010; 9.2. retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para prosseguimento do feito; 9.3. enviar cópia deste acórdão, bem como do inteiro teor do Acórdão 2115/2022-TCU-Plenário , ao espólio do Sr. Wylacy Serzedelo da Costa, na pessoa da viúva, Sra. Gelza Maria da Silva ou, caso tenha havido a partilha, os seus herdeiros, nos termos do art. 1797, I, do Código Civil; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.